Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728488-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leandro Magalhães Faria e Silva Agravadas: Casa Vitta Ltda Italinea Indústria de Móveis Ltda Todescredi S/A - Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Magalhães Faria e Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0731582-31.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação proposta por LEANDRO MAGALHAES FARIA E SILVA em desfavor do CASA VITTA LTDA e outros. Requer, em tutela de urgência: "determinar a imediata suspensão de quaisquer cobranças relativas ao contrato, bem como autorizar a retirada dos móveis defeituosos e permitir o início das obras de recomposição do imóvel". Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Isso porque, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca do suposto descumprimento contratual demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a data do evento danoso (28/12/2024) e o ajuizamento da demanda (17/06//2025), o que afasta a alegada urgência na medida. Ademais o pedido de retirada dos moveis e recomposição do imóvel esvaziaria o conteúdo de lide, em face do caráter irreversível da tutela pretendida em sede provisória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73949543), em síntese, que postula a resolução do negócio jurídico celebrado com a primeira agravante, tendo por objeto a entrega de móveis erigidos pela segunda agravante. Afirma que a contraprestação devida pelo recorrente é o pagamento do valor de R$ 39.865,78 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. Diz que os aludidos bens foram entregues tardiamente e ainda com defeitos, sem condições próprias ao consumo. Por essa razão o recorrente aduz que não tem condições de possuir o imóvel em que os referidos móveis estão instalados. Informa que está disposto à prestação de caução, em conta vinculada ao Juízo de origem, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para que a tutela provisória seja deferida. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação de suspensão da exigibilidade dos valores devidos à primeira recorrida. Requer ainda que seja ordenada a retirada imediata dos mencionados bens no imóvel possuído pelo agravante. Em caráter sucessivo, requer que seja autorizado, em conta vinculada ao Juízo de origem, o depósito das prestações devidas pelo recorrente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73949456). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposto inadimplemento contratual; e b) se é possível ordenar a remoção imediata dos móveis erigidos pela segunda agravada. A situação jurídica deve ser examinada sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes dos artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil. Ademais, a hipótese em análise reporta-se também ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda, considerando a alegação de eventual descumprimento da obrigação assumida pelas recorridas. No presente caso não é possível avaliar, por meio de cognição sumária, se houve o descumprimento da prestação devida pelas recorridas. Em verdade, as razões articuladas pelo recorrente são fundadas em ilações a respeito da frustração da expectativa relacionada aos móveis erigidos no imóvel por ele possuído. O exame a respeito do pretenso descumprimento das obrigações assumidas pelas recorridas, no entanto, é de difícil aferição. As mídias anexadas, aos autos do processo de origem, não demonstram a afirmada ausência de condições de moradia, ao contrário do alegado pelo recorrente (Id. 239757954, Id. 239757958, Id. 239757960 e Id. 239757961 dos autos aludidos). Assim, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório, para que seja possível solucionar a questão controvertida. Quanto ao mais, o agravante pretende à prestação de caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a finalidade de promover a medida liminar almejada. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional que tem forte acento discricionário, possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, a referida cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC). Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[1]. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[2], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[3], uma vez que o exercício de amplos poderes jurisdicionais sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias. A respeito da possibilidade de dispensa da prestação de caução examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO ART. 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 218, § 4o, DO CODEX PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PATRONO NO SENTIDO DE QUE A INTERPOSIÇÃO É ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFORMAÇÃO PRESTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AGRAVANTE ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS PRINCIPAIS. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE EVENTO QUE OCORREU NO LOCAL DISCUTIDO NAQUELES AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, o que, em conjunto com a manifestação do patrono no sentido de que a interposição se deu antes mesmo da disponibilização no DJe, por consectário lógico, dispensa maiores esclarecimentos acerca da inexistência de intimação, não havendo que se falar em afronta ao art. 1.017 do mesmo diploma legal. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil) e, havendo nos autos fortes elementos nesse sentido, a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. 3. A caução prevista no § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil é faculdade conferida ao julgador, que, conforme o caso e se existirem elementos que recomendem a medida, poderá exigi-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1140287, 07131597020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018) (Ressalvem-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que o agravante atribuiu unilateralmente o montante referente aos pretensos danos gerados pelas recorridas. Assim, o valor relativo à caução não reflete necessariamente aos supostos prejuízos experimentados pelo consumidor. Quanto ao mais, a remoção imediata dos aludidos bens esvaziaria por completo o resultado prático almejado pelas fornecedoras dos produtos. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [2] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [3] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.